Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SOLICITAÇÃO DE BOLETO PARA ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÍTIDA FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida ZIRLEY ALVES NEPOMUCENO postula reparação por danos materiais e morais, alegando que o seguinte: a) que no dia 23 de julho de 2019, entrou em contato com o Banco Recorrente por meio da central de relacionamento número (65) 3003-1616, solicitando a antecipação das parcelas n.o 45, 46, 47 e 48; b) que na ocasião do atendimento, a preposta do Banco Recorrente informou que iria enviar o boleto para pagamento via Whatsapp; c) que o boleto fora enviado e imediatamente quitado; d) que 03 (três) dias após o pagamento constatou que as parcelas ainda estavam em aberto, razão pela qual entrou novamente me contato com o Banco Recorrente, ocasião em que fora informada de que havia sido vítima de fraude; e) que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito; f) que em razão desses fatos faz jus ao reembolso do valor perdido e reparação por danos morais.
2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
3. No caso, ressai nítido dos autos que a consumidora fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que o Banco Recorrente tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.
4. É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização da instituição bancária/de ensino, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de segurança das empresas, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.
5. O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses, já que nenhuma empresa entrou em contato com a consumidora, sendo que fora esta quem diligenciou no sentido de obter o boleto em questão. E, ainda que afirme ter entrado em contato por meio de um telefone oficial - (65) 3003-1616 -, não há qualquer prova neste sentido. A consumidora poderia ter trazido aos autos a sua fatura de telefone, comprovando que efetuou a ligação no dia 23/07/2019 para o número em questão. Ou, ainda, poderia ter tirado um simples “print” de seu celular, no afã de comprovar que, de fato, o contato ocorrera por meio do telefone oficial, tal como o fez com relação às conversas via whatsapp.
6. Registre-se, neste ponto, que o Banco Recorrente impugnou especificamente tal ponto, consignando que não há registros de chamadas pelos meios oficiais no dia mencionado.
7. Demais disso, apesar de afirmar que os fraudadores tiveram acesso aos seus dados pessoais e contratuais, a verdade é que o boleto indica unicamente o seu nome, o seu CPF e o número das parcelas, informações estas que a mesmo repassou por ocasião do contato com o estelionatário, conforme se verifica pelos prints colacionados na exordial.
8. Aliás, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria Recorrida. Ora, o comprovante de pagamento indicava como beneficiária uma pessoa física - Isabela Caroline Pereira -, com CPF no. 439.039.398-16, em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiário a BV financeira e o CPNJ no. 01.149.953/0001-89.
9. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006426-64.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZIRLEY ALVES NEPOMUCENO - CPF: 567.853.801-20 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020